Tribunal: TJDFT
Processo: 0713104-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713104-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA STEFANI SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DENISE STEFANI SILVA SANTOS AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. S. S., representada por sua genitora Denise Stefani Silva Santos, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF que, no processo no 0710245-75.2019.8.07.0007, indeferiu a tutela de urgência formulada pela parte agravante para a realização de exame supletivo na UNI – CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA, visando obter, em tempo hábil, o certificado de conclusão do ensino médio, a fim de possibilitar a sua matrícula no curso de medicina mantido pela Universidade de Rio Verde – UNIRV. Na decisão de ID: Num. 9920703, deferi a liminar para determinar a aplicação da prova de conclusão do ensino médio à agravante. Posteriormente, em razão da decisão proferida no IRDR 2018002005071-9 (Tema 13), determinei o sobrestamento do recurso até que houvesse o pronunciamento definitivo sobre o tema (ID no 11334772). Recentemente, em 13/06/2024, o Superior Tribunal de Justiça resolveu o Tema repetitivo n.o 1127 e sedimentou o entendimento já adotado por esta e. Corte de Justiça no IRDR de n.o 13, no tocante a ilegalidade de menor de 18 (dezoito) anos antecipar a conclusão da educação básica. Todavia, modulou os efeitos do julgado, “para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão”. Em virtude do julgamento do Tema repetitivo n.o 1127, os autos vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, observa-se que o referido processo (0710245-75.2019.8.07.0007) foi sentenciado e se encontra arquivado, circunstância que induz à perda do objeto do presente agravo de instrumento por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o recurso. Operada a preclusão, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador